Tribunal: TJMT
Processo: 1006210-09.2021.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006210-09.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDILSON ALVARENGA BRITOS - CPF: 004.996.601-45 (APELANTE), RONALDO DE ALMEIDA SANTIAGO - CPF: 063.091.461-30 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE, NOS TERMO DO VOTO DO REVISOR E, NO MÉRITO, À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS SUSPEITAS E FUNDADAS RAZÕES. VALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SEGUROS SOBRE A DESTINAÇÃO MERCANTIL DOS ENTORPECENTES. BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO DECRETADA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. RECURSO PROVIDO NO MÉRITO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por dois réus contra sentença que os condenou por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). Os recorrentes alegam a nulidade das provas obtidas por ocasião do flagrante, por ausência de fundadas razões para as buscas pessoal e domiciliar promovidas e, no mérito, requerem a absolvição por insuficiência de provas.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade nas buscas pessoal e domiciliar, em razão da ausência de fundadas suspeitas para a abordagem pessoal e de consentimento válido para o ingresso em residência; e (ii) definir se há provas seguras e suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. Razões de decidir

3. A busca pessoal foi legitimada por fundada suspeita objetivamente delineada, seguida da constatação de posse de droga em local inusitado, sendo a posterior diligência domiciliar corroborada por elementos concretos e pela narrativa dos policiais.

4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a validade da fundada suspeita baseada em elementos objetivos e no tirocínio policial, desde que haja correspondência com os fatos concretos, o que se verifica no caso.

5. Quanto ao mérito, as provas coligidas não demonstram de forma segura a destinação mercantil das drogas apreendidas, consistentes em quantidades diminutas desacompanhadas de outros apetrechos que evidenciem o narcotráfico, inexistindo, outrossim, apreensão de valores em espécie ou testemunhos de usuários.

6. A condenação fundamentou-se em confissão informal, não documentada, e nos relatos dos policiais sobre aspectos genéricos da abordagem, insuficientes, por si sós, para demonstrar o comércio ilícito.

7. Aplica-se o brocardo jurídico
in dubio pro reo
, diante da ausência de prova cabal e da presunção de inocência, impondo-se a absolvição por insuficiência de provas.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminar de nulidade rejeitada. No mérito, recursos providos para absolver os apelantes com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento: "1. A busca pessoal justifica-se por fundada suspeita baseada em elementos objetivos, conforme autorizado pelo art. 244 do Código de Processo Penal. 2. A condenação por tráfico de drogas exige prova segura da destinação mercantil da substância entorpecente, não sendo suficiente a mera apreensão de quantidade diminuta e objetos de uso genérico. 3. A ausência de provas inequívocas impõe a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
e a absolvição dos acusados."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 144, §5o; CPP, arts. 244 e 386, VII; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, AgR no HC 238.826, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13.05.2024; STJ, HC 886.424/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Edilson Alvarenga Brito
e
Ronaldo de Almeida Santiago

contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1006210-09.2021.8.11.0042
, pelo Juízo da
9
a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/
MT, condenando-
o
s
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06),
aplicando ao primeiro a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dia-multa, e ao segundo,
a
sanção de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa,
calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário m
ínimo vigente à época dos fatos,
cuja pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo da Vara de Execução Penal.

A pena pecuniária
de ambos os apelantes foi fixada
à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente ao tempo dos fatos
.

Edilson Alvarenga
, primeiro
apelante, nas razões recursais que se encontram no ID
250229311
,
suscita, preliminarmente
,

a nulidade da
s provas obtidas mediante
busca pessoal
e domiciliar, por terem sido
realizada
s
sem fundadas suspeitas e sem consentimento válido
.
N
o mérito, requer
sua
absolvição

por ausência de provas suficientes para lastrear a sentença condenatória
e, subsidiariamente, a alteração do regime de cumprimento de pena para o semiaberto.

Por sua vez, Ronaldo de Almeida
,
segundo apelante, nas razões recursais que se encontram no ID
25022931
3,
suscita, preliminarmente
,

a nulidade da
s provas obtidas mediante busca pessoal e domiciliar
, por terem sido
realizadas
sem fundadas suspeitas e sem consentimento válido
.
N
o mérito, requer
sua
absolvição

por ausência de provas suficientes para lastrear a sentença condenatória
.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
250229315
, postula o desprovimento dos
apelos defensivos
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer que se vê no ID
253412184
, opina pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade das provas obtidas mediante busca pessoal e domiciliar

Consoante consta do relatório,
os apelantes suscita
m
, preliminarmente, a nulidade das provas colhidas mediante busca pessoal e domiciliar, alegando que ambas ocorreram sem a devida motivação legal e em afronta ao art
.
5o, X, da Constituição Federal, bem como ao art
.
244 do Código de Processo Penal
, s
ustenta
ndo
que a abordagem de Edilson Alvarenga Brito ocorreu sem fundada suspeita, e que a posterior invasão dos domicílios dos apelantes não teve consentimento válido ou autorização judicial.

Com efeito, a
exordial

acusatória, encartada no ID
250229177
, narra os fatos desta forma:

[...] No dia 14 de janeiro de 2021, por volta das 01h30min, na avenida Tancredo Neves, bairro Campos Elíseos, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado
EDILSON ALVARENGA BRITOS
foi preso em flagrante delito por trazer consigo, guardar e ter em depósito
drogas
, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No mesmo contexto fático, na avenida Tancredo Neves, n.o 191, bairro Campos Elíseos, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado
RONALDO DE ALMEIDA SANTIAGO
foi preso em flagrante delito por guardar e ter em depósito
drogas
, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai do caderno investigativo que a guarnição, viatura 3830, durante rondas pela avenida Tancredo Neves, próximo a ponte Sérgio Mota, avistou o denunciado Edilson em atitude que os policiais reputaram suspeita. Assim, foi realizada a abordagem e procedida a busca pessoal, sendo localizado em seu poder, nas suas partes íntimas, 0
2 (duas) porções de substância análoga a pasta base de cocaína e 01 (uma) porção de substância análoga a maconha
.

Ao ser indagado acerca de onde havia adquirido o entorpecente, o denunciado Edilson informou que adquiriu na casa do denunciado Ronaldo. De posse dessa informação, a guarnição policial diligenciou até a residência de Ronaldo; ao chegarem no local, visualizaram Ronaldo confeccionando algumas porções de substância análoga a pasta base.

Então, foram apreendidos os materiais ilícitos, totalizando
03 (três) porções análogas a pasta base
, bem como utensílios utilizados para embalar os entorpecentes, sendo
03 (três) rolos de papel filme, 01 (um) carretel de linha e 01 (uma) sacola recortada
. Indagado acerca do ilícito, o denunciado Ronaldo informou que o traficante seria o denunciado Edilson e revelou que na casa de Edilson havia mais substâncias entorpecentes.

Ato contínuo a guarnição policial diligenciou até a casa do denunciado Edilson, a fim de verificar a veracidade da informação prestada pelo denunciado Ronaldo; no local foi feito contato com a Sra. Larissa Rios Brito, tia de Edilson, a qual autorizou a entrada da equipe policial. Durante as buscas no interior da residência foi localizada
01 (uma) pedra de substância análoga a pasta base, 02 (dois) rolos de papel filme, 01 (um) prato contendo resquícios de entorpecente, 01 (uma) tesoura e 01 (um) caderno contendo anotações de supostos clientes.

Cumpre destacar que durante a diligência da guarnição policial até a residência do denunciado Edilson,
o mesmo
tentou foragir, contudo não obteve êxito. Ademais, durante a abordagem os denunciados informaram que vendem as drogas para a facção criminosa denominada Comando Vermelho.

O laudo pericial n.o 3.14.2021.72428-01, acostado às fls. 20/23- IP, concluiu que as porções apreendidas, sendo
05 (cinco ) porções de tonalidade amarelada, na forma de grânulos e pó
, pesando
1,83 g (um grama e oitenta e três centigramas)
, e
01 (uma) porção de tonalidade amarelada, na forma de pedr
a, pesando
2,52 g (dois gramas e cinquenta e dois centigramas)
, apresentaram resultado POSITIVO para a presença de
COCAÍNA
, enquanto que
02 (duas) porções de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada
, pesando
2,59 g (dois gramas e cinquenta e nove
centigramas)
, apresentou resultado POSITIVO para a presença de
Cannabis sativa L. (MACONHA)
, substâncias entorpecentes, capazes de causarem dependência física e psíquica, elencadas na Portaria
n.°
344/98 da AVS/MS e suas atualizações.

Ademais, o referido laudo ainda atestou que
01 (um) prato
e
01 (uma) tesoura
, contendo
resquícios
de material de tonalidade amarelada, apresentaram resultado POSITIVO para
COCAÍNA
.

Em consulta aos antecedentes do denunciado Edilson, descortinou-se que
o mesmo
não apresenta bons antecedentes, uma vez que registra duas condenações transitadas em julgado, conforme executivo de pena n.o 25895- 92.2016.811.0042 – código 20002386, perante a 2a Vara Criminal desta Comarca, pela prática dos crimes de furto e de destruição, subtração ou ocultação de cadáver.

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da ação policial, o comportamento do denunciado Edilson ao tentar empreender fuga, a apreensão de cocaína e maconha, em porções individuais, prontas para a venda ilícita, bem como o encontro de materiais sabidamente utilizados na preparação do entorpecente (papel filme, tesoura e sacolas recortadas), aliado ao fato dos denunciados
informarem
aos policiais que vendiam as drogas para o Comando Vermelho, e ainda aos antecedentes criminais que Edilson ostenta, evidenciam que os denunciados Edilson e Ronaldo dedicavam-se a essa prática ilícita para auferirem lucro fácil, de forma ilícita, já que ambos declararam que se encontravam desempregados, e que os entorpecentes apreendidos destinavam-se ao referido comércio criminoso. Assim, o caso em tela demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra os denunciados. [...]
.

Destaques no original

Ao final da instrução,
o juízo de primeiro grau condenou o
s
apelante
s
por entender que a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas ficaram comprovadas nestes autos,
afastando a preliminar de nulidade da busca pessoal e domiciliar por eles suscitada,
consoante se infere destes trechos do édito condenatório:

[...]
Antes de adentrar ao mérito da causa, verifica-se que a defesa do acusado EDILSON arguiu, em seus memoriais finais,
a nulidade absoluta dos autos, por entender que a
busca pessoal
aconteceu de forma ilegal e arbitrária
. Porém, entendo que razão não lhe assiste. Explico:

É cediço que a legislação pátria permite a realização da busca pessoal, quando houver fundada suspeita de que o agente esteja em poder de objeto/instrumento de crime.

Nesse prisma, o Código de Processo Penal estabelece em seus artigos 240, §2o e 244o o seguinte:

“§2
o
Proceder
-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letrasbafe letrahdo parágrafo anterior.

(...)

Art.244.A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”.

Ainda, sobre a fundada suspeita que os referidos dispositivos legais mencionam, eis o magistério de Guilherme de Souza Nucci:

“Fundada suspeita: é requisito essencial e indispensável para a realização da busca pessoal, consistente na revista do indivíduo. Suspeita é uma desconfiança ou suposição, algo intuitivo e frágil, por natureza, razão pela qual a norma exige fundada suspeita, que é mais concreto e seguro. Assim, quando um policial desconfiar de alguém, não poderá valer-se, unicamente, de sua experiência, ou pressentimento, necessitando, ainda, de algo mais palpável,
como a denúncia feita por terceiro de que a pessoa porta o instrumento usado para o cometimento do delito
, bem como pode ele mesmo visualizar uma saliência sob a blusa do sujeito, dando nítida impressão de se tratar de um revólver. Enfim, torna-se impossível e impróprio enumerar todas as possibilidades autorizadoras de uma busca, mas continua sendo curial destacar que a autoridade encarregada da investigação ou seus agentes podem – e devem – revistar pessoas em busca de armas, instrumentosdo crime, objetos necessários a prova do fato delituoso, elementos de convicção, entre outros, agindo escrupulosa e fundamentalmente.
”
[1]

No presente caso, verifica-se que de acordo com o boletim de ocorrência (ID 54165325 – FL. 10), que:

“A GUARNIÇÃO DA VTR 3830, DURANTE RONDAS PELA A AVENIDA TANCREDO NEVES, PONTE SÉRGIO MOTA, AVISTOU O SUSPEITO EDILSON EM ATITUDE SUSPEITA. FOI REALIZADA ABORDAGEM E CHECAGEM, ONDE FOI ENCONTRADA EM SUAS PARTES ÍNTIMAS 02 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA E 01 PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA. PERGUNTADO AO SUSPEITO ONDE HAVIA ADQUIRIDO O ENTORPECENTE, RESPONDEU QUE ADQUIRIU NA CASA DO RONALDO, ONDE A GUPM DEU VOZ DE PRISÃO AO SUSPEITO EDILSON”.

Assim, faz-se mister aclarar que a legislação pátria permite a realização de busca pessoal quando houver fundada suspeita de que o agente esteja em poder de objeto/instrumento de crime.

Nesse prisma, o Código de Processo Penal estabelece em seus artigos 240, §2° e 244, o seguinte:

“§2o Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior”.

(...)

“Artigo 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”.

Nesse sentido, cito o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

[...]

Com efeito, verifico que não há que se falar em ilegalidade na localização do entorpecente por meio de busca pessoal, tendo restado devidamente demonstrado que a atuação dos policiais militares, se encontrou amparada por meio de texto legal e posicionamento majoritário dos tribunais pátrios.

Assim sendo,
REJEITO
a nulidade apontada pela defesa, por ser legal/legítima a busca pessoal realizada pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do réu.

Além disso, a defesa dos réus arguiu em seus memoriais finais, a nulidade da apreensão dos entorpecentes como meio de prova, por entender que a
busca domiciliar
aconteceu de forma ilegal e arbitrária. Porém, entendo que razão não lhe assiste. Explico:

É cediço que garantia constitucional à inviolabilidade de domicílio comporta exceções, consoante previsão esculpida no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal,in
verbis
:

“XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Desse modo, verifica-se dos da narrativa do Boletim de Ocorrência que após localizarem com o réu EDILSON entorpecentes:

“PERGUNTADO AO SUSPEITO ONDE HAVIA ADQUIRIDO O ENTORPECENTE,
RESPONDEU QUE ADQUIRIU NA CASA DO RONALDO,
ONDE A GUPM DEU VOZ DE PRISÃO AO SUSPEITO EDILSON. FOI FEITO O
DESLOCAMENTO ATÉ A RESIDÊNCIA DO SUSPEITO RONALDO, ONDE FOI VISUALIZADO
O MESMO
CONFECCIONAR AS PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE PARA A VENDA
. INDAGADO O MESMO SOBRE OS ENTORPECENTES,
RESPONDEU QUE O TRAFICANTE ERA O EDILSON E QUE NA RESIDÊNCIA
DO MESMO
HAVIA MAIS ENTORPECENTES
. AO DESLOCAR NA CASA DO SUSPEITO EDILSON SEU TIO INFORMOU QUE O SUSPEITO VIVE NA CASA AO LADO JUNTAMENTE COM SUA TIA.
A TIA DO SUSPEITO,
SRa
LARISSA RIOS BRITO - PORTADORA DO RG 20948778 E CPF 267738481-72 AUTORIZOU E ACOMPANHOU AS BUSCAS NO LOCAL, ONDE FOI ENCONTRADO UMA PEDRA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE E OS DEMAIS MATERIAIS VINCULADOS AO SUSPEITO
AS DROGAS PARA UMA FACCÇÃO CONHECIDA COMO COMANDO VERMELHO”.

Com efeito, ressalte que a garantia da inviolabilidade do domicílio é a regra, mas constitucionalmente excepcionada quando houver flagrante delito.

Observe, que, porquanto os policiais tenham violado os domicílios, a conduta tipificada no art. 33 da Lei n. 11.343/06 consiste em infração permanente, isso significando dizer que o autor de tal ilicitude está em
constante estado de flagrância,

situação, essa, que autoriza a atuação policial a qualquer momento
.

Assim, enquanto os agentes praticam a referida conduta proibida pela norma penal incriminadora,
o delito está sendo
consumando
, comportando o flagrante a qualquer momento, consoante se depreende do art. 303 do Código de Processo Penal,in
verbis
:

“Art. 303.
Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência
.”

Inclusive, de se pontuar que,
referida matéria já foi debatida de forma exaustiva pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, tanto que foi fixado para essa tese o Tema 280 com Repercussão Geral.
Com isso, me filio ao entendimento do Pretório Excelso, o qual vem decidindo ser lícita a busca domiciliar em caso de flagrante delito do tráfico de drogas, por causa do crime permanente.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos:

[...]

Portanto, o ingresso dos policiais nas residências, mostrou-se legítimo, restando configurada, no presente caso, a exceção constitucionalmente prevista à inviolabilidade de domicílio, qual seja, o estado de flagrância.

Em vista disso, não vislumbrando ilegalidade na ação policial que ensejou a busca domiciliar,
REJEITO
a nulidade arguida pela defesa.

[...].
(ID
250229290
).

Destaques no original

No entanto, em que pese o entendimento d
a
sentenciante, é forçoso reconhecer que as provas colhidas por meio de busca pessoal e domiciliar são nulas, uma vez não se verifica, na hipótese, fundadas razões para dar ensejo às referidas buscas pelos policiais militares.

Com efeito, verifica-se do
s
boleti
ns
de ocorrência encartado ao ID 250229169 – p.
5-10
e das declarações extrajudiciais dos agentes policiais
Evandro Leonardo da Silva
e
Edelson Rodrigues dos Santos
, que a guarnição da Polícia Militar estava patrulhando pel
a Avenida Tancredo Neves
, quando,
avistaram “
O SUSPEITO IDENTIFICADO COMO EDILSON ALVARENGA BRITOS
EM
SITUAÇÃO
SUSPEITA
SENDO REALIZADA A ABORDAGEM
”,
destacaram ainda que:

[...]
EM BUSCA PESSOAL FORAM ENCONTRADAS DUAS PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À PASTA BASE DE COCAÍNA E UMA PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA EM SUAS ROUPAS ÍNTIMAS; QUE: EM ENTREVISTA INFORMAL FOI INDAGADO AO SUSPEITO DE QUEM TERIA ADQUIRIDO O ENTORPECENTE AO QUE ELE AFIRMOU QUE TERIA SIDO DA PESSOA DE RONALDO, PARA ONDE, ENTÃO, A GUPM SE DESLOCOU E SURPREENDEU O SUSPEITO RONALDO ALMEIDA SANTIAGO CONFECCIONANDO E EMBALANDO AS PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA VENDA; QUE: RONALDO, POR SUA VEZ, AFIRMOU À GUPM QUE O SUSPEITO EDILSON É QUEM SERIA O TRAFICANTE E QUE ELE TERIA MAIS ENTORPECENTES NA RESIDÊNCIA DELE, SENDO QUE SE DESLOCARAM ATÉ O LOCAL ONDE TIVERAM A ENTRADA FRANQUEADA PELA TIA DO SUSPEITO QUE ACOMPANHOU AS BUSCAS; QUE: NA RESIDÊNCIA DE EDILSON FOI ENCONTRADA UMA PEDRA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA

QUE: EM BUSCA PESSOAL FORAM ENCONTRADAS DUAS PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À PASTA BASE DE COCAÍNA E UMA PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA EM SUAS ROUPAS ÍNTIMAS; QUE: EM ENTREVISTA INFORMAL FOI INDAGADO AO SUSPEITO DE QUEM TERIA ADQUIRIDO O ENTORPECENTE AO QUE ELE AFIRMOU QUE TERIA SIDO DA PESSOA DE RONALDO, PARA ONDE, ENTÃO, A GUPM SE DESLOCOU E SURPREENDEU O SUSPEITO RONALDO ALMEIDA SANTIAGO CONFECCIONANDO E EMBALANDO AS PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA VENDA; QUE: RONALDO, POR SUA VEZ, AFIRMOU À GUPM QUE O SUSPEITO EDILSON É QUEM SERIA O TRAFICANTE E QUE ELE TERIA MAIS ENTORPECENTES NA RESIDÊNCIA DELE, SENDO QUE SE DESLOCARAM ATÉ O LOCAL ONDE TIVERAM A ENTRADA FRANQUEADA PELA TIA DO SUSPEITO QUE ACOMPANHOU AS BUSCAS; QUE: NA RESIDÊNCIA DE EDILSON FOI ENCONTRADA UMA PEDRA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA
”.

Durante a fase judicial, o policial militar Edelson Rodrigues dos Santos relatou que, durante patrulhamento, avistaram Edilson saindo de uma residência e, ao perceber a presença da viatura, este teria atravessado para o outro lado da pista, atitude que despertou suspeita. Diante disso, decidiram abordá-lo e realizar a busca
pessoal, ocasião em que encontraram entorpecentes ocultados em suas roupas íntimas. Na sequência, efetuaram busca domiciliar na residência onde Edilson teria afirmado ter adquirido a substância ilícita e, posteriormente, em sua própria residência. Acrescentou, ainda, que, durante a abordagem, os recorrentes teriam confessado a comercialização de entorpecentes.

Nesse contexto,
constata-se que a
abordagem inicial ocorreu apenas porque o recorrente Edilson teria atravessado a pista ao visualizar a viatura policial, sem qualquer outra justificativa concreta que pudesse configurar fundada suspeita

para ensejar busca pessoal
, isso porque

não se admite que a simples intuição policial seja considerada fundamento suficiente para uma revista pessoal invasiva, sob pena de afronta aos princípios da legalidade e da dignidade da pessoa humana.

Assim,
não obstante as drogas e apetrechos apreendidos em decorrência da referida abordagem, bem como os indícios de que
os apelantes
estaria
m
realizando o tráfico
de entorpecentes
, é imperioso absolvê-lo
s
da prática do delito e reconhecer a nulidade das buscas levada a cabo
em Edilson,
em seu domicílio
e na casa de Ronaldo
, haja vista que se considera nula a revista pessoal e domiciliar realizada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos preconizados pelo § 2o do art. 240 do Código de Processo Penal, sendo consideradas nulas também as provas derivadas das referidas buscas.

Ademais, o
art
.
244 do Código de Processo Penal estabelece que a busca pessoal independe de mandado apenas quando houver fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de arma proibida ou de objetos que constituam corpo de delito
e, t
al requisito
,
não restou demonstrado nos autos, pois não há qualquer indício prévio de que Edilson estivesse envolvido em prática criminosa
, de maneira que
a abordagem policial não se sustenta juridicamente.

Se isso não bastasse
, no caso destes autos, não há qualquer referência a investigação preliminar
, denúncias
ou menção a outras situações que poderiam
caracterizar a justa causa para a revista pessoal d
e Edilson
ou para a busca no interior d
os domicílios dos apelantes
, tais como campanas no local, monitoramento, ou, ao menos, movimentação de pessoas a indicar a traficância por parte dele
s
. Há apenas uma “atitude suspeita”
baseada no
feeling
dos agentes públicos
,
em razão de

Edilson ter trocado de pista ao sair de uma residência, aparentemente com a intenção de não ser abordado pela guarnição
,
como suporte para a violação ao seu direito à preservação de sua intimidade.

Considerando a repugnância do crime de tráfico de drogas e suas consequências à coletividade, existe uma predisposição em acatar a tese de convalidação da prisão em flagrante, em decorrência da permanência da infração, consoante procedeu
a
magistrad
a
no caso destes autos. Contudo, tentando pacificar o tema, o Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, julgado em sede repercussão geral, debateu a constitucionalidade do art. 240, §1o, do Código de Processo Penal, fixando que as
fundadas razões
contidas na norma sofrem análise postergada pelo Poder Judiciário.

É importante esclarecer, ademais, que a Suprema Corte não deu “carta branca” para ingresso sem prévia autorização judicial em lares particulares, pois, no corpo do aresto acima citado, houve amplo debate no sentido de que os agentes públicos, para ingresso no domicílio do cidadão, necessariamente, deveriam deter, previamente, elementos fáticos de cognição que pudessem levar à conclusão da existência de crime permanente no recinto violado.

Por óbvio, não se pode tolher do agente de segurança o seu
munus
de atuação imediata em ações criminosas, consoante asseverado neste trecho do voto do citado recurso extraordinário:

[...] No controle a posteriori ̧
a legislação permite aos agentes da administração desde logo atuar, realizando a medida invasiva. Apenas depois de sua concretização, o terceiro imparcial verifica se os agentes da administração agiram de acordo com o direito, analisando se estavam
presentes os pressupostos da medida e se sua execução foi conforme o direito.

O controle a posteriori pode ser adotado, mesmo em medidas invasivas, se houver razões suficientes para tanto.

É o que ocorre no caso da prisão em flagrante – art. 5o, LXI, da CF
. Trata-se de exceção à exigência de prévia ordem escrita da autoridade judiciária para a prisão, fundada na urgência em fazer cessar a prática de crime e na evidência de sua autoria. No entanto, é indispensável o controle da medida a posteriori, mediante imediata comunicação ao juiz, que analisa a legalidade da prisão em flagrante
– art. 5o, LXII, da CF. [...].

(STF,
Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016)
.

Destac
amos

Assim, n
o caso em apreço, os elementos constantes dos autos não demonstram qualquer indício prévio de tráfico de drogas antes da abordagem de Edilson
, razão pela qual a
cadeia de eventos que levou à invasão dos domicílios foi iniciada exclusivamente pela busca pessoal ilegal, o que contamina todas as demais provas obtidas a partir desse ato.

Por conseguinte, se, na espécie, não havia fundadas suspeitas para a realização de busca pessoal
em Edilson
, não há como se admitir que a mera constatação de situação de flagrância, posterior à sua revista pessoal e da
s
busca
s

nos
domicílio
s dos apelantes
, justifique a medida. Assim, o fato de
Edilson
se encontrar caminhando sozinho em via pública
e ter trocado de pista ao avistar a viatura
, não justifica, por si só, a invasão da sua privacidade, haja vista a necessidade de que a suspeita esteja fundada em elementos concretos que indiquem, objetivamente, a ocorrência de crime no momento da abordagem, enquadrando-se, assim, na excepcionalidade da revista pessoal e domiciliar.

Aliás, acerca do tema, esta é a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA ILÍCITA
.
REVISTA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO
.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1.
Considera-se ilícita a revista pessoal realizada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. § 2o do art. 240
do CPP, bem como a prova derivada da busca pessoal. 2.
S
e não havia fundadas suspeitas para a realização de busca pessoal no acusado, não há como se admitir que a mera constatação de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. Assim, o fato de o acusado se amoldar ao perfil descrito em denúncia anônima e ter empreendido fuga ante a tentativa de abordagem dos policiais militares, não justifica, por si só, a invasão da sua privacidade, haja vista a necessidade de que a suspeita esteja fundada em elementos concretos que indiquem, objetivamente, a ocorrência de crime no momento da abordagem, enquadrando-se, assim, na excepcionalidade da revista pessoal
. 3. Habeas corpus concedido para reconhecer a nulidade das provas obtidas a partir da busca pessoal realizada, bem como as delas derivadas, anulando-se a sentença para que outra seja prolatada, com base nos elementos probatórios remanescentes.
(STJ - HC 625.819/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe
26/02/2021).
Destacamos

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUBSITITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. ILEGALIDADE FLAGRANTE AFERÍVEL DE OFÍCIO.
PROVAS ILÍCITAS. BUSCA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. NULIDADE. ABSOLVIÇÃO
. 1.
Segundo a pacífica orientação desta Corte, a denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, inexistindo, nessas situações, justa causa para a medida
(REsp n. 1.871.856/SE, Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma,
DJe
de 30/6/2020).
O mesmo entendimento aplica-se
às hipótese
de busca pessoal, uma vez que o art. 240, § 2o, também exige a ocorrência de fundada suspeita para que o procedimento persecutório seja autorizado e, portanto, válido.
2.
Na hipótese, não há qualquer referência a investigação preliminar, ou menção a situações outras que poderiam caracterizar a justa causa para a revista pessoal, como campanas no local, monitoramento do suspeito, ou, ao menos, movimentação de pessoas a indicar a traficância. Há apenas menção à delação anônima como suporte para a violação ao direito do réu à preservação de sua intimidade (art. 5o, X, da CF
).

3.
Não se pode admitir que a posterior situação de flagrância, por se tratar o tráfico de delito que se protrai no tempo, justifique a revista pessoal realizada ilegalmente, pois amparada em mera suspeita, conjectura
.
4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas por meio da revista pessoal do réu, bem como as dela derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal.
(STJ - HC 638.591/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021,
DJe
07/05/2021).
Destacamos

Logo, ficando demonstrado que não houve fundada razão para a busca pessoal e para a invasão do domicílio do
s
apelante
s
, a apreensão posterior dos entorpecentes e apetrechos para o preparo de drogas padece de nulidade, devendo, por consequência, serem desentranhados destes autos, assim como os demais elementos probatórios delas decorrentes, nos termos do art. 157,
caput
, e §1, do Código de Processo Penal
, por serem
inadmissíveis não apenas as provas obtidas diretamente por meios ilícitos, mas também aquelas que delas derivarem, nos termos da chamada
“
teoria dos frutos da árvore envenenada
”
.

Por conta disso, não sobra qualquer materialidade apta a ensejar a condenação do
s
recorrente
s
, devendo, portanto, ser ele
s
absolvido
s
do delito de tráfico de drogas,
previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, por não haver prova da existência do fato e/ou de ter concorrido para a referida infração penal,
com fulcro no art. 386, II e V, do referido
Codex
.

Posto isso, em dissonância com o parecer ministerial,
acolho
a preliminar de nulidade
das provas obtidas mediante busca pessoal e domiciliar, e, por conseguinte, absolvo

Edilson Alvarenga Brito
e
Ronaldo de Almeida Santiago
do crime de tráfico de drogas,
por não haver prova da existência do fato e/ou de ter
em
ele
s
concorrido para a infração penal, nos termos do art. 386, II e V, do Código de Processo Penal
, restando, pois, prejudicado o mérito recursal.

É como voto.

MÉRITO

Vencido este relator quanto à preliminar, passo a análise do mérito recursal.

Edilson Alvarenga e Ronaldo de Almeida postulam suas absolvições, ao argumento de que não há prova robusta de que estivessem efetivamente traficando entorpecentes, apontando que a condenação foi fundada em presunções e nos depoimentos dos policiais que realizaram a abordagem.

No presente caso, não há dúvida quanto à materialidade delitiva, evidenciada pelos autos de exibição e apreensão e pelos laudos periciais das substâncias, que confirmaram tratar-se de maconha e pasta-base de cocaína, no total de 6 (cinco) porções de pasta-base de cocaína, pesando o total de 4,35g (quatro gramas e trinta e cinco centigramas) e 2 (duas) porções de maconha, pesando o total de 2,59g (dois gramas e cinquenta e nove centigramas), de forma que o ponto controverso reside na autoria delitiva.

Por outro lado, quanto à autoria, a análise dos autos demonstra que a condenação se lastreou, essencialmente, nos relatos dos policiais militares que abordaram Edilson em via pública, o qual trazia consigo pequena porção de substância entorpecente, e, segundo os agentes, teria “confessado” informalmente que adquiriu a droga com Ronaldo, apontando sua residência, assim, ao chegar ao local, os policiais afirmam ter visualizado Ronaldo manuseando objetos supostamente relacionados à embalagem de drogas e, com base nessa cadeia narrativa, ingressaram no imóvel e realizaram as apreensões, de modo que os apelantes teriam passado a se acusar mutuamente aos policiais.

Com efeito, extrai-se da sentença, que a condenação foi amparada exclusivamente em uma confissão indireta e informal atribuída a Edilson, sem qualquer registro oficial, feita exclusivamente aos policiais; o contexto do local e objetos supostamente utilizados para fracionamento; e a interpretação subjetiva de que as circunstâncias eram compatíveis com a mercancia.

Importante registrar que não houve testemunha civil da abordagem, tampouco qualquer usuário que confirmasse a aquisição de droga com os apelantes, além disso, não se verificou qualquer diligência investigativa prévia (como campanas, interceptações, vigilância ou filmagens) que pudesse confirmar a reiteração de condutas relacionadas ao comércio de entorpecentes.

Ademais, os elementos apreendidos (ínfima quantidade de droga, plástico filme, caderneta com nomes – que não foi periciada) carecem de nexo direto com atividade mercantil ilícita, especialmente diante da ausência de valores significativos, balança de precisão, maior quantidade de entorpecente ou testemunhos de consumidores reforça a dúvida quanto à destinação da droga.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é clara ao exigir conjunto probatório harmônico e indícios concretos de tráfico, não bastando a mera apreensão de droga e objetos genéricos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. QUANTIDADE ÍNFIMA DE DROGA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONFIGURAÇÃO DO TRÁFICO. IN DUBIO PRO REO. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de Alessandro
Serrate
de Assis, condenado a 2 anos e 10 meses de reclusão pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e furto (art. 155, caput, do Código Penal). A defesa sustenta que a pequena quantidade de drogas apreendidas (3,9g de maconha e 3,5g de cocaína) demonstra que a substância era destinada ao consumo pessoal, requerendo a desclassificação para o delito de posse de drogas para uso próprio (art. 28 da Lei 11.343/2006). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta pela qual o paciente foi condenado se enquadra no crime de tráfico de drogas ou no delito de porte para consumo próprio; (
ii
) analisar a suficiência das provas para justificar a condenação por tráfico. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A distinção entre os crimes de tráfico de drogas e porte para consumo próprio depende da análise da quantidade da droga apreendida, das condições pessoais e sociais do agente e das circunstâncias em que se deu a apreensão. O STF, no julgamento do Tema 506, estabeleceu que a posse de até 40g de cannabis sativa presume-se para uso pessoal, até que o Congresso Nacional legisle a respeito.

4.
No caso dos autos, a apreensão de 3,9g de maconha e 3,5g de cocaína, sem a presença de elementos como balanças de precisão ou outros indicativos de traficância, não fornece prova suficiente para a condenação por tráfico, devendo-se aplicar o princípio do in dubio pro reo.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem se consolidado no sentido de que, em casos de pequenas quantidades de droga e ausência de indícios claros de comercialização, a desclassificação para o delito de porte para consumo próprio deve prevalecer.

IV.
Ordem concedida parcialmente para desclassificar a conduta do paciente para o crime de posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei no 11.343/2006), mantendo-se a condenação pelos crimes de furto (art. 155, caput, do Código Penal).

(STJ, HC n. 886.424/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024).
Destacamos

A confissão informal e indireta de Edilson e Ronaldo – relatada exclusivamente pelos policiais – não é suficiente, por si só, para demonstrar a participação de ambos em um esquema de tráfico. Igualmente, a presença de Ronaldo no imóvel, supostamente manuseando drogas, não permite inferência automática de mercancia, sem que haja qualquer outro elemento que aponte para a efetiva prática do comércio ilícito.

A sentença admite que os apelantes não foram flagrados vendendo droga, mas infere que a posse associada a objetos de fracionamento seria indicativa de tráfico, tal ilação, embora compreensível, não pode se sobrepor à regra da presunção de inocência, nem tampouco suprir a ausência de prova segura da mercancia.

In
casu
, não há provas seguras e evidentes acerca da mercancia de substância entorpecente, remanescendo, portanto, da instrução do processo crime, dúvidas e incertezas acerca da destinação mercantil da droga localizada na posse dos apelantes, cabendo relembrar que, para embasar um veredicto de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação que, efetivamente, não ocorreu no caso em apreciação.

Destarte, não obstante haja indícios de que os apelantes possam ter cometido o censurável crime de tráfico de entorpecentes, é imperativo repetir, que as provas produzidas durante a persecução penal são frágeis e insuficientes para a condenação de ambos, porque nada de concreto veio aos autos para comprovar que, de fato, eles exerciam o comércio malsão, desautorizando, portanto, a condenação destes pelo delito tipificado no art. 33 da Lei Antidrogas.

Como é de trivial sabença, no processo penal a dúvida deve sempre militar em favor do acusado, salvo nas hipóteses de decisão de pronúncia, pois somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, daí por que tal preceito determina que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem a materialidade e a autoria delitiva.

Dessa forma, no caso em debate, considerando a ausência de provas seguras e insofismáveis acerca do crime de tráfico de entorpecente, justifica-se, plenamente, a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, para absolver os apelantes quanto ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Entrementes, é mister deixar registrado que este relator chegou a tal conclusão, não porque deixou de levar em consideração os depoimentos judiciais dos agentes estatais encarregados das primeiras diligências, em razão de uma simples negativa de autoria do tráfico apresentada pelo recorrente, mas porque inexiste possibilidade de se extrair, das declarações das citadas testemunhas e dos parcos documentos jungidos ao processo, elementos probatórios seguros acerca do comércio ilícito de entorpecentes imputado ao recorrente.

Impende ressaltar, ainda nessa linha intelectiva, que, em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada sua natureza equiparada aos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada em provas contundentes e incontroversas com relação à certeza da autoria, situação que, conforme restou demonstrado, inexiste neste caderno processual. Dessa forma, como dito linhas volvidas, impõe-se a observância, em favor dos apelantes, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, para que sejam absolvidos do delito de previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Acerca do tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado.
É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.

(In Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Destacamos
.

Por derradeiro, insta esclarecer que, com o acolhimento da tese absolutória, restou prejudicado o exame do pleito subsidiário deduzido por Edilson Alvarenga visando à alteração do seu regime de cumprimento e pena.

Posto isso, em dissonância com o parecer ministerial,
dou provimento
aos recursos de
Edilson Alvarenga Brito
e
Ronaldo de Almeida Santiago
para, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, absolvê-los do crime de tráfico de drogas.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRADELLI (REVISOR)

Egrégia Câmara:

Minudentemente analisados os autos e com todo respeito ao voto divergente do douto Relator, estou convencido de que
não há nulidade

a ser reconhecida quanto à busca pessoal
efetivada no apelante
EDILSON ALVARENGA BRITOS
e que resultou na apreensão de entorpecentes em sua posse, contexto no qual ainda admitiu tê-los adquirido do corréu
RONALDO DE ALMEIDA SANTIAGO
, ensejando a também válida busca domiciliar que logrou flagrá-lo confeccionando e embalando porções de droga para venda, tendo o corréu imputado à EDILSON a narcotraficância e indicado a existência de drogas na residência deste, para onde rumaram os policiais e, de fato, apreenderam mais narcóticos no local.

Inquirido em juízo, o policial militar Edelson Rodrigues dos Santos relatou que, durante patrulhamento, a equipe policial avistou
EDILSON ALVARENGA BRITOS
saindo de uma residência e, ao perceber a presença da viatura, teria atravessado para o outro lado da pista, atitude que despertou suspeita e levou os policiais a abordá-lo, momento em que encontraram entorpecentes escondidos em suas roupas íntimas.

Nessa conjuntura, a experiência profissional e a capacidade técnica dos agentes de segurança, aliadas à existência de comportamentos objetivos e circunstâncias concretas aptas a caracterizar a
fundada suspeita
para fins de busca pessoal a que se refere o artigo 244 do Código de Processo Penal, legitimaram a medida invasiva, inexistindo tempo hábil para a obtenção de autorização judicial.

Cediço que a Polícia Militar realiza o patrulhamento ostensivo a fim de garantir e preservar a ordem pública, além da incolumidade das pessoas e do patrimônio, de modo que, nos termos do artigo 144, §5o, da Constituição Federal, caso os agentes estatais se deparem com a prática de ilícitos ou tenham a verossímil suspeita de que um indivíduo oculta consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos ou qualquer outro elemento de convicção sobre crime, possuem o
dever legal de agir
, sob pena de serem penalizados criminalmente pela omissão.

Corrobora esse entendimento o aresto que segue:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.
2.
A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto.
3. Em recurso especial, a análise da tese defensiva em toda a sua extensão fica inviabilizada se há necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no AREsp: 2093117/SC 2022/0084525-7, Data de Julgamento: 21/06/2022, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022). Grifei.

Não se descuida que, por ocasião do julgamento do
RHC n. 158.580/BA
, a Sexta Turma do STJ propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais e apresentou as seguintes conclusões:

“
1. Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.

2. Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à "posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou "praxe" do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata.

3. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g.
denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP
.” (Rel.: Min. Rogério Schietti Cruz, publicado no DJe/STJ n.o 3377, de 25/04/2022).

Sucede que, para além de o Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos
Agravos Internos em Recurso Extraordinário

n.o 1.447.374/MS
e
n.o 1.447.289/RS
, ambos da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, ter decidido que “
o STJ excedeu-se, exercendo a ‘pura legislação’, pois
criou requisito constitucional não existente para o afastamento excepcional da inviolabilidade domiciliar, ao exigir que os agentes de segurança pública procedam sempre a diligências preliminares
ou documentem a anuência do morador por escrito ou por meio de gravação
..., afigurando-se
incabível
“
ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca domiciliar
, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência
.” (STF – RE: 1447374 MS, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 02/10/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-10-2023 PUBLIC 09-10-2023); na hipótese, os policiais agiram no legítimo exercício da profissão, pois, com base na experiência [tirocínio policial] e treinamento inerente a função policial, verificaram, naquele momento, suspeitas fundadas de que o indivíduo estava possivelmente praticando algum delito ou portando objeto de origem ilícita, o que justificou a abordagem.

Destaque-se que a Segunda Turma do STF, conhecida por seu perfil garantista, rompeu com essa lógica adotada pelo STJ e tem reiteradamente afirmado a validade jurídica da experiência profissional do policial como base legítima de atuação preventiva, tanto que sua jurisprudência tem se manifestado pela legalidade de buscas pessoais em caso de comportamento suspeito, a exemplo de gesticulações, fuga ou evasão:

“
Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2.
Fugir, ao avistar policial ou viatura, é um elemento objetivo que justifica a busca pessoal em via pública.
Precedentes. 3. Trecho da sentença que mantém a prisão
preventiva do réu. Aplicação da técnica per relationem, quando inalteradas circunstâncias fáticas substanciais. Possibilidade. 4. Agravo improvido
.” (AgR no HC 238.826, Segunda Turma, Min. Gilmar Mendes, j. em 13.5.2024). – destaquei.

“
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 3.
Tentar fugir, ao avistar viatura, e reagir, objetivamente, de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública.
4. Agravo improvido.
” (AgR no RHC 235.568, Segunda Turma, Min. Gilmar Mendes, j. em 9.4.2024). – grifei.

No caso em exame, não se tratou de mera impressão subjetiva, apoiada em preconceito em razão da cor de pele, condição social, gênero, local de origem, idade ou deficiência, e como decidido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal no julgamento do AgRg no HC 253.675/SP, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, cujo acórdão restou publicado em 13/05/2025, “
A intuição policial, que orienta o agente do Estado a suspeitar de
criminosos a partir de comportamentos objetivos, não macula o processo penal
.”

Sob tal contexto, tenho por justa e legítima a busca pessoal efetivada no caso concreto, pelo que respeitosamente
DIVIRJO
do eminente Relator e encaminho meu voto pela
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE
.

Quanto ao mérito, estou integralmente de acordo com o d. Relator.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRADELLI (REVISOR)

Egrégia Câmara:

Minudentemente analisados os autos e com todo respeito ao voto divergente do douto Relator, estou convencido de que
não há nulidade

a ser reconhecida quanto à busca pessoal
efetivada no apelante
EDILSON ALVARENGA BRITOS
e que resultou na apreensão de entorpecentes em sua posse, contexto no qual ainda admitiu tê-los adquirido do corréu
RONALDO DE ALMEIDA SANTIAGO
, ensejando a também válida busca domiciliar que logrou flagrá-lo confeccionando e embalando porções de droga para venda, tendo o corréu imputado à EDILSON a narcotraficância e indicado a existência de drogas na residência deste, para onde rumaram os policiais e, de fato, apreenderam mais narcóticos no local.

Inquirido em juízo, o policial militar Edelson Rodrigues dos Santos relatou que, durante patrulhamento, a equipe policial avistou
EDILSON ALVARENGA BRITOS
saindo de uma residência e, ao perceber a presença da viatura, teria atravessado para o outro lado da pista, atitude que despertou suspeita e levou os policiais a abordá-lo, momento em que encontraram entorpecentes escondidos em suas roupas íntimas.

Nessa conjuntura, a experiência profissional e a capacidade técnica dos agentes de segurança, aliadas à existência de comportamentos objetivos e circunstâncias concretas aptas a caracterizar a
fundada suspeita
para fins de busca pessoal a que se refere o artigo 244 do Código de Processo Penal, legitimaram a medida invasiva, inexistindo tempo hábil para a obtenção de autorização judicial.

Cediço que a Polícia Militar realiza o patrulhamento ostensivo a fim de garantir e preservar a ordem pública, além da incolumidade das pessoas e do patrimônio, de modo que, nos termos do artigo 144, §5o, da Constituição Federal, caso os agentes estatais se deparem com a prática de ilícitos ou tenham a verossímil suspeita de que um indivíduo oculta consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos ou qualquer outro elemento de convicção sobre crime, possuem o
dever legal de agir
, sob pena de serem penalizados criminalmente pela omissão.

Corrobora esse entendimento o aresto que segue:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.
2.
A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto.
3. Em recurso especial, a análise da tese defensiva em toda a sua extensão fica inviabilizada se há necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no AREsp: 2093117/SC 2022/0084525-7, Data de Julgamento: 21/06/2022, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022). Grifei.

Não se descuida que, por ocasião do julgamento do
RHC n. 158.580/BA
, a Sexta Turma do STJ propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais e apresentou as seguintes conclusões:

“
1. Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.

2. Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à "posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou "praxe" do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata.

3. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g.
denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP
.” (Rel.: Min. Rogério Schietti Cruz, publicado no DJe/STJ n.o 3377, de 25/04/2022).

Sucede que, para além de o Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos
Agravos Internos em Recurso Extraordinário

n.o 1.447.374/MS
e
n.o 1.447.289/RS
, ambos da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, ter decidido que “
o STJ excedeu-se, exercendo a ‘pura legislação’, pois
criou requisito constitucional não existente para o afastamento excepcional da inviolabilidade domiciliar, ao exigir que os agentes de segurança pública procedam sempre a diligências preliminares
ou documentem a anuência do morador por escrito ou por meio de gravação
..., afigurando-se
incabível
“
ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca domiciliar
, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência
.” (STF – RE: 1447374 MS, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 02/10/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-10-2023 PUBLIC 09-10-2023); na hipótese, os policiais agiram no legítimo exercício da profissão, pois, com base na experiência [tirocínio policial] e treinamento inerente a função policial, verificaram, naquele momento, suspeitas fundadas de que o indivíduo estava possivelmente praticando algum delito ou portando objeto de origem ilícita, o que justificou a abordagem.

Destaque-se que a Segunda Turma do STF, conhecida por seu perfil garantista, rompeu com essa lógica adotada pelo STJ e tem reiteradamente afirmado a validade jurídica da experiência profissional do policial como base legítima de atuação preventiva, tanto que sua jurisprudência tem se manifestado pela legalidade de buscas pessoais em caso de comportamento suspeito, a exemplo de gesticulações, fuga ou evasão:

“
Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2.
Fugir, ao avistar policial ou viatura, é um elemento objetivo que justifica a busca pessoal em via pública.
Precedentes. 3. Trecho da sentença que mantém a prisão
preventiva do réu. Aplicação da técnica per relationem, quando inalteradas circunstâncias fáticas substanciais. Possibilidade. 4. Agravo improvido
.” (AgR no HC 238.826, Segunda Turma, Min. Gilmar Mendes, j. em 13.5.2024). – destaquei.

“
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 3.
Tentar fugir, ao avistar viatura, e reagir, objetivamente, de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública.
4. Agravo improvido.
” (AgR no RHC 235.568, Segunda Turma, Min. Gilmar Mendes, j. em 9.4.2024). – grifei.

No caso em exame, não se tratou de mera impressão subjetiva, apoiada em preconceito em razão da cor de pele, condição social, gênero, local de origem, idade ou deficiência, e como decidido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal no julgamento do AgRg no HC 253.675/SP, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, cujo acórdão restou publicado em 13/05/2025, “
A intuição policial, que orienta o agente do Estado a suspeitar de
criminosos a partir de comportamentos objetivos, não macula o processo penal
.”

Sob tal contexto, tenho por justa e legítima a busca pessoal efetivada no caso concreto, pelo que respeitosamente
DIVIRJO
do eminente Relator e encaminho meu voto pela
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE
.

Quanto ao mérito, estou integralmente de acordo com o d. Relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025